Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-44.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015638-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Competência, Provas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANO MARTORANO MENEGOTTO - CPF: 027.926.599-98 (ADVOGADO), PORTOBELLO SHOP S/A - CNPJ: 05.345.379/0001-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA COLETIVA DOS CONSUMIDORES AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES — POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — APLICAÇÃO DO
ARTIGO 6º, VIII, DA LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.

Possível a inversão do ônus da prova em tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando presente a verossimilhança das alegações.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Portobello Shop S
.
A
. contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido de liminar
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Assegura que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da inversão do ônus da prova, visto que o agravado se trata de “
órgão composto por uma série de profissionais capacitados, que são detentores de elevado conhecimento técnico e jurídico, de modo a possuir amplo acesso a qualquer prova que reputar necessária
”. Logo, “
mostra-se equivocado qualificar o agravado hipossuficiente em relação à agravante
”.

Assevera que “
não se está diante da hipótese elencada pelo art. 6º, VIII do CDC, que determina a inversão do ônus da prova em função da hipossuficiência fática, técnica e econômica do demandante. Isso porque, reafirma-se, o agravado possui todas as informações necessárias à defesa do direito perseguido, inclusive, porque instaurou previamente processo administrativo
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

100146995).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 105813974).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 107697983), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da empresa Portobello Shop S/A., com a finalidade de fazer cessar a prática denominada ‘reserva técnica’, por configurar prática abusiva e lesar os consumidores de produtos e serviços no ramo de construção, reforma e decoração de imóveis.

[...]

Por se tratar de ação que tem por finalidade a proteção de direito pertencente a uma coletividade de indivíduos – consumidores – a atuação do Ministério Público é de substituto processual, devendo ser facilitada a defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII e art. 81, ambos do CDC c/c art. 21, da Lei n.º 7.347/85.

Desta forma, defiro o pedido de inversão do ônus da prova.
[...]. (Id. 99853003 – fls. 3/4).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs, em 20 de abril de 2021,
ação civil pública
contra
Portobello Shop S
.
A
., empresa com sede no Município de Tijucas, Estado de Santa Catarina, em razão da prática denominada de “reserva técnica”, a qual “
consiste na oferta de vantagens diversas aos profissionais de arquitetura, design de interiores e engenharia que direcionarem a clientela à aquisição de produtos comercializados por empresas fornecedoras de materiais para construção, acabamento e decoração
” (inicial, Primeira Instância, Id. 53802474 – fls. 1/2). E, “
apenas em Mato Grosso, foram contabilizados 223 clientes dos especificadores participantes que, muito embora lhes tenham sido concedidos descontos nas compras efetuadas (até 2%), foram os potenciais e/ou efetivos lesados com a prática de RT
(
Reserva Técnica
)”, (inicial, Primeira Instância, Id. 53802474 – fls. 10).

Portanto, constata-se que o agravado está a atuar na defesa dos interesses e direitos dos consumidores mato-grossense, consoante autoriza o artigo 82, I, da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público [...].

Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6º, VIII, d
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe que:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

O fato de se tratar de tutela coletiva dos consumidores ajuizada pelo Ministério Público, não afasta a possibilidade de ser inverter o ônus da prova, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação’ (STJ, REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 09/08/2011). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.300.588/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 18/05/2012; STJ, AgRg no REsp 1.241.076/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 09/10/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1318862/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de março de 2016).

No caso, não se está a determinar a inversão do ônus da prova em razão da incapacidade técnica ou financeira do agravado, mas sim porque presente a verossimilhança das alegações, uma vez que há indícios suficientes de prova acerca da
prática, em tese, abusiva
denominada de “reserva técnica”
contra os
consumidores mato-grossense, que teriam adquirido produtos da agravante por indicação dos
profissionais

parceiros
desta — arquitetos, engenheiros e profissionais de
design
de interiores contratados pelos próprios consumidores para execução de serviço —, que recebem espécie de
comissão
por cada indicação, conforme restou evidenciado no inquérito civil instaurado em 28 de junho de 2017.

Ademais, é necessário registrar que, a prova anexada no inquérito civil consiste no material de publicidade do
programa de relacionamento
da agravante denominado de

“Portobello+arquitetura”, que estabelece direitos e deveres aos
profissionais parceiros
, além da relação nominal dos que foram beneficiados (Primeira Instância, Id. 53802475/Id. 53803302).

Em conclusão, a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, d
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, não está a ensejar retificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022